Tribunal: TJDFT
Processo: 0703456-56.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no: 0703456-56.2021.8.07.0018 Classe judicial: AI – Agravo de Instrumento Embargante: Carrefour Comércio e Indústria Ltda Embargado: Distrito Federal D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela sociedade empresária Carrefour Comércio e Indústria Ltda (Id. 31205145) contra o acórdão (Id. 30984625) que negou provimento ao recurso de apelação manejado pela ora embargante. De acordo com o disposto nos artigos 183 e 1023, § 2o, todos do Código de Processo Civil, manifeste-se o Distrito Federal no prazo de 10 (dez) dias. Publique-se. Brasília-DF, 3 de dezembro de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator